Tribunal: STF
Processo: HC 228878
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Norley Thomas Laund e outro, em favor de Felipe Santos Rabelo, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 826.550/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE SANTOS RABELO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0037863-82.2023.8.19.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 171 do Código Penal; e 2º da lei n. 12.850/2013. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista a ilegalidade da prisão em flagrante, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal. 



    Além disso, sustentam que o auto de prisão em flagrante deveria ter sido lavrado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, e não em Niterói-RJ, como ocorreu no caso, bem como que houve o declínio da competência para uma das Varas Criminais da comarca da capital, quando na verdade, a competência seria de uma das Varas Especializadas, por se tratar de crime de organização criminosa, de forma que nova remessa dos autos poderá prolongar a custódia cautelar do paciente de forma desnecessária (fls. 361-362). 



    Alega, ainda, que a segregação processual encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito. 



    Aduz, por fim, que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que o paciente é pai de duas crianças menores de 12 (doze) anos, sendo uma autista, que dependem de seus cuidados. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar, ou a sua revogação, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou, ainda, a substituição por prisão domiciliar. (eDOC 7)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 1º.6.2023. No dia seguinte, o impetrante veio a esta Corte. Não foi interposto agravo regimental naquele Tribunal Superior.



    Nesta Corte, o impetrante requer seja reconhecido o tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Ademais, o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto a Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do próprio habeas corpus.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Neste momento processual, é impossível o acolhimento do pedido formulado, sobretudo diante da ausência de pronunciamento sobre o caso pelas instâncias antecedentes.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente